Tribunal: STF
Processo: AI 401709
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-10-19
Data de publicação: 2004-10-19

Ementa:
1. Esta Corte consolidou o entendimento no sentido de que a matéria
 relativa à contribuição assistencial não tem porte constitucional
e, por isso, é insuscetível de análise em sede extraordinária.
Precedentes.
2. Agravo regimental improvido.